Tribunal: TJSP
Processo: 2099540-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2099540-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é impetrante
MARCELO VICENTINI DE CAMPOS e Paciente JAQUELINE APARECIDA
MAXIMIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da presente ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099540-89.2020.8.26.0000 -Voto no 27632
2
VOTO No 27632
HABEAS CORPUS n0: 2099540-89.2020.8.26.0000
COMARCA: Monte Mor 2a Vara Judicial
Impetrante: MARCELO VICENTINI DE CAMPOS
Paciente: JAQUELINE APARECIDA MAXIMIANO
Habeas corpus Roubo qualificado pelo emprego
de arma de fogo e concurso de agentes Impetração
alegando a necessidade de reconhecimento da
continuidade delitiva entre as infrações penais
supostamente praticadas pela paciente, requerendo,
liminarmente, o apensamento das ações penais, e ao
final, seja concedida definitivamente a presente
ordem de habeas corpus
Não conhecimento

Indeferimento de reunião das ações penais bem
fundamentado
Requerimento que deve ser
realizado por meio de preliminar em recurso
adequado, não sendo esta a correta via eleita -Via
inadequada Recurso próprio de apelação.
O advogado MARCELO VICENTINI DE CAMPOS
impetra a presente ordem de habeas corpus, em favor da paciente
JAQUELINE APARECIDA MAXIMIANO, alegando estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara da
Comarca de Monte Mor/SP.
Alega, em síntese, a necessidade de reconhecimento da
continuidade delitiva entre as infrações penais supostamente praticadas
pela paciente.
Assim, requer, liminarmente, o apensamento das ações
penais, e ao final, seja concedida definitivamente a presente ordem de
habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099540-89.2020.8.26.0000 -Voto no 27632
3
Indeferida a liminar, (fls. 48), e prestadas às
informações pela douta autoridade apontada como coatora (fls. 51/53),
a douta Procuradoria de Justiça, (fls. 56/58), manifestou-se pela
denegação da presente ação de habeas corpus.
É o relatório.
A
presente
ação
constitucional
não
comporta
conhecimento.
Consta das informações da douta autoridade coatora
que foi bem justificada a manutenção da separação das ações penais
pelas quais responde a paciente, inexistindo qualquer constrangimento
ilegal o indeferimento da reunião dessas ações penais, aplicando-se a
continuidade delitiva entre os supostos crimes praticados por ela.
Neste aspecto, o presente writ não merece ser
conhecido por ser via inadequada para análise de eventual reunião de
ações penais, como requerido pelo impetrante.
Destarte, a ação de habeas corpus destina-se à análise
de eventuais constrangimentos ilegais referentes à liberdade de
locomoção, ao direito de ir e vir, devendo haver provas pré-constituídas
da ilegalidade.
Dessa forma, a Doutrina afirma que o habeas corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099540-89.2020.8.26.0000 -Voto no 27632
4
se presta “à proteção da liberdade de locomoção (constrita ou ameaçada
de sê-lo) por ilegalidade ou abuso de poder (José Afonso da Silva, 1991,
p. 384). Como instrumento tutelar da liberdade de locomoção ( direito
de ir, vir e permanecer) e, por isso mesmo, de caráter restritivo o
habeas corpus é remédio jurídico constitucional destinado a prevenir e
reprimir ameaça, violência ou coação àquela forma de liberdade pública,
por ilegalidade ou abuso de poder”. (Pedro Henrique Demercian e Jorge
Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6a edição,
p.623).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:
“HABEAS CORPUS. FIANÇA. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE IR E VIR.
1.Não se justifica a utilização do habeas corpus quando não se
vislumbra constrangimento à liberdade de locomoção do
paciente. A via eleita destina-se exclusivamente à proteção do
direito ambulatorial.
(HC 107543 / PA - HABEAS CORPUS 2008/0118206-9

Ministro Celso Limongi
6a Turma
data do julgamento:
02/09/2010)”.
Portanto, a análise do requerido pelo impetrante deve
ser discutida em preliminar de recurso próprio, no caso, o de Apelação,
pois é este que tem como um de seus efeitos, devolver ao Tribunal a
análise de uma possível reforma da r. sentença. Razão não há em
impetrar o presente writ com essa finalidade, pelo que deixo de conhecê-
lo nesse aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099540-89.2020.8.26.0000 -Voto no 27632
5
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator